Tribunal: TJMT
Processo: 1007657-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007657-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (AGRAVANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA ESPECÍFICA SOBRE O ICMS – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELA CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Nesse juízo de cognição sumária, o direito líquido e certo do Agravante não restou violado, visto que a expedição da referida certidão não foi suprimida, mas, sim, substituída pela certidão conjunta, mantendo a possibilidade de expedição das respectivas certidões para fim de gozar do benefício do diferimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007657-32.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
ISAIAS MOMO

AGRAVADO (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por
Isaias Momo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandando de Segurança (n. 1018740-19.2019.8.11.0041), impetrado contra ao ilegal do

Superintendente Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar que objetivava a emissão de Certidão Negativa de caráter específico de Débitos relativos ao ICMS, para declarar a sua regularidade fiscal, no intuito de fazer jus ao diferimento do imposto, conforme determina o artigo 557,§§ 1o e 4o, do RICMS/2014.

O Agravante sustenta, em síntese, que, se constitui em ato omissivo abusivo e ilegal do Superintendente Adjunto de Análise de Receita Pública da SEFAZ/MT, a não disponibilização no site da SEFAZ (como outrora havia), da opção de expedição de Certidão Negativa
de caráter específico de Débitos relativos ao ICMS, haja vista se tratar de um direito constitucional, líquido e certo
.

Afirma que, no mencionado endereço eletrônico, só se encontra disponível a opção “Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e Não Tributárias junto à SEFAZ e à PGE do Estado de Mato Grosso”.

Relata que, possui débitos não tributários inscritos em dívida ativa, referentes a multas ambientais e que, em razão disso, a Certidão Conjunta supracitada, além de não ser o requisito do artigo 577, §§ 1o e 4o, não é expedida.

Acrescenta que, a prova de regularidade fiscal para fruição do Diferimento do ICMS se faz com a CND concernente ao referido imposto, sendo, neste caso, irrelevante a existência de débitos não tributários, de modo que, no seu entender, ao ser englobado débitos tributários e não tributários em uma mesma certidão é um equívoco, por serem de natureza jurídica distinta e, por isso, repercutirem de forma diferente na esfera dos direitos do administrado.

Reforça, ademais, que, seu interesse pessoal diz respeito unicamente a pendências tributárias relativas ao ICMS, conforme delimitação expressa no Regimento do ICMS (artigo 577, §§ 1o e 4o) e na Lei 7.098/98, artigo 17-H.

Diante desse contexto defende que, o ato coator omissivo que viola o seu direito é nítido, pois, a legislação de regência do ICMS diz claramente “qual, onde e como” obter o tipo específico de certidão que atende ao requisito exigido, remetendo ao órgão responsável pela sua expedição, entretanto, esse órgão não disponibiliza os meios para o seu fornecimento.

Alega que, o
fumus boni iuris
está configurado na garantia constitucional de obtenção de certidões, conforme determina o artigo 5o, inciso XXXIV, alínea da CRFB.

Já o
periculum in mora
, garante que, é evidente na medida em que, não consegue vender os seus produtos agrícolas e gerar recursos para investimentos na próxima safra, o que, compromete o seu próprio sustento e de seus funcionários. Ao final conclui que: reúne todas as condições para obter a “CND-e referente ao ICMS”, especialmente, porque no próprio site da SEFAZ foi informado que “não há ocorrência no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda – não constatada irregularidade”.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja atribuído o efeito ativo ao presente recurso, para compelir a autoridade coatora a criar meios para que acesse o site com a opção de Certidão Negativa de Débitos relativos ao ICMS, ou expeça, por qualquer outro meio a referida certidão, para que, possa fazer prova de sua regularidade fiscal, segundo os ditames do artigo 577, § 4o, do RICMS e, por consequência, usufruir do benefício do ICMS diferido.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar deferida.

A liminar foi indeferida (Id. 8211900), a qual foi objeto de recurso de agravo interno e mantida por este Sodalício.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8473987, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 32079454).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por
Isaias Momo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandando de Segurança (n. 1018740-19.2019.8.11.0041), impetrado contra ao ilegal do

Superintendente Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar que objetivava a emissão de Certidão Negativa de caráter específico de Débitos relativos ao ICMS, para declarar a sua regularidade fiscal, no intuito de fazer jus ao diferimento do imposto, conforme determina o artigo 557,§§ 1o e 4o, do RICMS/2014.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão de medida liminar para que seja determinado à autoridade indigitada coatora que
expeça certidão negativa de débito de caráter específico de Débitos relativos ao ICMS, haja vista se tratar de um direito constitucional, líquido e certo,
até decisão de mérito.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que (...)
não verifico como presente as provas que demonstrem que ocorreu efetivamente ato coator ilegal, e por assim ser, utilizando-se da cautela, entendo neste momento processual, não conceder a medida liminar pleiteada. Ademais, o pleito do impetrante cinge-se a determinar a autoridade coatora que emita certidão negativa de caráter específico, qual seja, certidão negativa de Débitos relativos a ICMS, e não genérica como seria o caso de certidão negativa de débitos tributário, em sentido lato, por essa razão não me afigura razoável a emissão de certidão negativa relativa apenas a um imposto com validade a atestar a regularidade perante o fisco. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida
.

Irresignado, insurgiu-se o Recorrente por meio do presente recurso, oportunidade em que esta Relatora também indeferiu o pedido de efeito ativo almejado, ante a ausência da demonstração de violação do seu direito líquido e certo, consoante passo a demonstrar.

Necessário consignar que, apesar do artigo 577, § 4o, do RICMS/2014, prever que:
a regularidade fiscal do remetente poderá ser comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos - CND-e, com a finalidade “Certidão referente ao ICMS”, obtida eletronicamente no mesmo sítio indicado no §1o também desde artigo
, posteriormente, foi publicada a Portaria no 018/2018-PGE/SEFAZ/MT, que não suprimiu a referida certidão, mas, sim, estabeleceu a

substituição do referido documento, pela certidão conjunta de pendência fiscal, a qual engloba tanto os débitos de responsabilidade da SEFAZ, como da Procuradoria-Geral do Estado
.

Além disso, da leitura da Nota Técnica no 081/2019 – CRDI/SUNOR, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Superintendência de Normas da Receita Pública, acostada sob o Id no 8473995, a qual enfatiza a legalidade da Portaria Conjunta n.o 08/2018-PGE/SEFAZ, que unificou as certidões de débitos tributários e não tributários existentes perante SEFAZ/MT e PGE/MT, e
sclarece a impossibilidade de fruição do benefício de diferimento de ICMS quando presente qualquer irregularidade fiscal em face do Estado de Mato Grosso
.

Diante disso, por ora, tenho que o direito líquido e certo do Agravante não restou violado, visto que a expedição da referida certidão não foi suprimida como quer fazer crer o Recorrente, mas, sim, substituída pela certidão conjunta, mantendo a possibilidade de expedição das respectivas certidões para fim de gozar do benefício do diferimento.

Por outro lado, ainda que os débitos constantes na certidão se refira a multas ambientais, o fato é que, o RICMS/MT/14, em seu artigo 579, dispõe que a fruição do diferimento, fica, ainda, condicionada à regularidade fiscal do remetente e do destinatário da mercadoria; ou seja,
qualquer débito em nome do Agravante o impede de usufruir do benefício
.

Em conclusão, consigno, também, trecho do parecer do ilustre Procurador de Justiça,

Dr. Flávio Cezar Fachone, no presente caso (...)
Portanto, em uma análise perfunctória do postulado, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato de autoria de autoridade apontada como coatora ao negar a emissão da certidão requerida pelo agravante, seja porque inexiste a possibilidade de emissão específica de débitos relativos a ICMS, conforme nota técnica esclarecedora do assunto, seja porque ele próprio confessou a existência de dívidas.

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar o provimento do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020